Tribunal: TJBA
Processo: 0317599-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317599-41.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE COELHO BRANDAO e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MARIA BEATRIZ LEONARDOS, FERNANDA OLIVEIRA CARVALHO SANTOS

APELADO: THEMISTOCLES DE MENEZES NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
EMANOEL MAGNO VASCONCELOS FILHO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por diversos integrantes da família Coelho Brandão contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que, ao julgar apelações cíveis relativas a ação de extinção de condomínio, negou provimento ao recurso do Espólio de Lygia Costa Brandão e deu parcial provimento ao recurso dos demais apelantes apenas para reduzir os honorários advocatícios para 7,5% do valor da causa. Alegam obscuridade quanto à responsabilização pela sucumbência, afirmando que não deram causa à demanda e requerem, com base no princípio da causalidade, a exclusão ou redução da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ao imputar aos embargantes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo diante da alegação de que não resistiram à extinção do condomínio e que a demanda surgiu unicamente da recusa em comprar a cota parte dos autores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram conhecidos, pois deduzem, em tese, alegações de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Contudo, a decisão embargada não padece de qualquer obscuridade, omissão ou contradição, sendo clara ao fundamentar a imputação da sucumbência com base no princípio da causalidade.

5. O acórdão reconheceu que, embora os embargantes tenham manifestado posterior concordância com a extinção, a ausência de solução extrajudicial tornou necessária a demanda judicial.

6. A contradição alegada é meramente externa (entre o entendimento do acórdão e a interpretação dos embargantes), o que não é passível de correção por embargos de declaração.

7. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão já apreciada e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição sanável por embargos de declaração quando a discordância da parte recai sobre a fundamentação do julgado e não sobre vício interno da decisão.
2. A resistência à solução extrajudicial justifica a responsabilização sucumbencial com base no princípio da causalidade, ainda que a parte tenha manifestado concordância após o ajuizamento da ação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
0317599-41.2012.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
ANDRE COELHO BRANDAO e outros
, e, como Embargado,
THEMÍSTOCLES DE MENEZES NETO e outros
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça